Tribunal: TJES
Processo: 5004670-27.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004670-27.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROBERTO LOURENCO ALVES e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SENTENÇA. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15785442) opostos contra decisão colegiada desta Turma Recursal (ID nº 15641713), que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela embargada, mantendo a sentença de piso pelos seus próprios fundamentos.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão e contradição , porquanto a sentença de origem, embora tenha reconhecido expressamente a responsabilidade solidária do alienante (art. 134 do CTB), determinou no dispositivo a transferência das pontuações a terceiros, providência esta que seria incompatível com a solidariedade. Sustenta, ainda, que o v. acórdão, ao manter integralmente a sentença e sustentar a "mitigação do art. 134 do CTB" , incorreu em omissão por deixar de enfrentar a circunstância de que a sentença já havia acolhido a tese do DETRAN. Assevera, por fim, que o acórdão não poderia afastar a tese favorável à autarquia (responsabilidade solidária) em um recurso exclusivo seu , sob pena de configurar-se
reformatio in pejus
.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Dessa forma, os embargos de declaração não merecem provimento. A suposta contradição apontada pelo embargante trata-se, em verdade, de mero inconformismo com a fundamentação adotada. Embora o acórdão tenha aplicado a tese de mitigação do art. 134 do CTB para manter a sentença, o dispositivo do julgado permaneceu inalterado: a manutenção da ordem de transferência da pontuação e a improcedência do recurso inominado da autarquia. Não há que se falar em reformatio in pejus, pois a situação jurídica do recorrente não foi agravada no plano prático; apenas reforçou-se a legalidade da transferência de responsabilidade pelas infrações, ainda que por fundamento diverso do adotado em primeiro grau.

5. Na conclusão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E NO MÉRITO NEGO-LHES PROVIMENTO.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)